Tribunal: TJBA
Processo: 8000882-41.2024.8.05.0009
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000882-41.2024.8.05.0009

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: AGMAR FERREIRA LIMA

Advogado(s):ANA PAULA MACEDO DOS SANTOS, LARISSA AMARAL OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE. CONSUMIDORA IDOSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE CONEXÃO. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou a nulidade de contratos de empréstimo consignado não reconhecidos pela autora, determinou a restituição em dobro dos valores descontados de benefício previdenciário e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se houve comprovação válida da contratação dos empréstimos consignados; (ii) estabelecer se a instituição financeira responde pelos descontos indevidos decorrentes de fraude; (iii) determinar se é devida a repetição em dobro dos valores descontados; (iv) verificar a configuração e adequação da indenização por danos morais e seus consectários.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, impondo responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço.

Incumbe ao réu comprovar a existência de relação contratual válida, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbe ao apresentar apenas registros sistêmicos unilaterais, sem contrato assinado ou prova idônea da manifestação de vontade.

A ausência de comprovação da contratação, aliada à negativa da consumidora, gera presunção de veracidade das alegações autorais.

A alegação de anuência tácita não se sustenta, pois os valores foram desviados por fraude, sem efetivo proveito da consumidora, afastando
supressio
e
venire
contra
factum proprium
.

A instituição financeira responde objetivamente por fraudes ocorridas no âmbito de suas operações, caracterizando fortuito interno, conforme Súmula 479 do STJ.

A repetição em dobro do indébito é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável.

O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa, verba de natureza alimentar, configura dano moral
in re ipsa
.

O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo vedada sua majoração em razão da
reformatio in pejus
.

Os juros de mora sobre o dano moral incidem desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado implica o reconhecimento da inexistência da dívida e a nulidade dos descontos realizados.

I
nstituições financeiras respondem objetivamente por fraudes ocorridas no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

O desconto indevido em benefício previdenciário enseja repetição em dobro do indébito quando ausente engano justificável.

O desconto indevido em verba alimentar de consumidor idoso configura dano moral indenizável, sendo legítima a fixação do quantum conforme critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Os juros de mora em danos morais decorrentes de ato ilícito incidem desde o evento danoso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000882-41.2024.8.05.0009,
em que é apelante
BANCO BRADESCO SA
e apelada
AGMAR FERREIRA LIMA.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.